Tribunal: STF
Processo: RE 98967
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-12
Data de publicação: 1983-09-12

Ementa:
LICENCA DE LOCALIZAÇÃO. ESCRITORIO DE ADVOCACIA. EXIGÊNCIA DE TAXA
DE LICENCA DE LOCALIZAÇÃO, ANUALMENTE. SUA ILEGITIMIDADE.
TRANQUILIZOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NESSE
SENTIDO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.